Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723978-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA CUNHA CARVALHO APELADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FERNANDA DA CUNHA CARVALHO contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 66660884) que, nos autos de ação monitória ajuizada por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA, constituiu o título executivo judicial. Em suas razões (ID 66660887), alega que: 1) a sentença considerou o salário bruto da apelante para negar o benefício da gratuidade de justiça; 2) a integralidade da renda líquida da apelante está comprometida com o sustento de sua família; 3) há incompetência do juízo, já que outro foro foi eleito no contrato firmado pelas partes; 4) os documentos que instruíram a petição inicial não são suficientes para comprovar a dívida requerida; 5) a exceção de contrato não cumprido é aplicável ao caso; 6) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe a inversão do ônus da prova, que não foi determinada pelo juízo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja acolhida a preliminar de incompetência territorial, para declarar o foro de Brasília, eleito no contrato, como juízo competente. Subsidiariamente, que seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória. No mérito, que seja invertido o ônus da prova e que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a ação monitória. Contrarrazões apresentadas (ID 66660892). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juízo não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a recorrente alega sua hipossuficiência econômica e apresenta pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não foram apresentados documentos que comprovem a situação da parte. INTIME-SE a recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente documentação que seja apta a comprovar sua hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator